Tribunal: TJMT
Processo: 1043277-16.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043277-16.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ADILSON DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 778.121.581-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A AVALIAÇÃO TÉCNICA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – CONFIGURAÇÃO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.

Nos termos do artigo 129, § 7o, da Resolução no. 414/2010 da ANEEL,
“
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado”.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1043277-16.2018.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ADILSON DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pela MMa Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da ação declaratória de inexigibilidade c/c indenização por danos morais ajuizada por
ADILSON DOS SANTOS OLIVEIRA
, que julgou
parcialmente procedentes a pretensão autoral para declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados pela concessionária de energia de elétrica, nos valores de R$1.161,19 (mil cento e sessenta e um reais e dezenove centavos) e R$1.774,48 (mil setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) referente à recuperação de consumo das faturas com vencimento em 02/09/2016 e 25/11/2016 respectivamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (art. 405 do C.C. e Súmula 362 STJ). Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2o e 85, § 2o, ambos do CPC.

Inconformada a apelante defende a legalidade dos atos praticados na apuração do débito objeto da lide, visto que a inspeção foi realizada na presença do consumidor, ora apelado, que se apresentou como proprietário da unidade consumidora, acompanhando todo o procedimento realizado, contudo recusando-se a assinar o Termo de Ocorrência e Inspeção, sendo inclusive encaminhado uma carta para o recorrido informando da oportunidade legal de exercer o direito de propor recurso administrativo através de documento escrito, restando comprovado o respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual a apuração da diferença de consumo registrada na recuperação de consumo é devida.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial. De modo alternativo requer a redução do valor da condenação a título de danos morais. (Id 88859703)

Contrarrazões ofertadas no Id 88859707.

Preparo recolhido no Id 88859704.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se se a controvérsia em verificar se é devida a cobrança realizada pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em razão da apuração de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica imputado ao consumidor
ADILSON DOS SANTOS OLIVEIRA.

Consta na inicial, que em outubro/2016 o autor foi surpreendido com fatura no valor de R$1.161,19 (mil cento e sessenta e um reais e dezenove centavos) e, por não concordar com a quantia atribuída ao seu consumo de energia elétrica, compareceu ao PROCON para efetuar reclamação.

Alega que no mês de novembro/2016 recebeu outra fatura com valor exorbitante de R$1.774,48 (mil setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), razão pela qual compareceu à concessionária para efetuar reclamação.

Sustenta que em dezembro/2016 recebeu comunicado do SERASA, constando a informação de inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de créditos, em decorrência do inadimplemento da fatura na importância de R$ 1.161,19, sendo que em setembro/2018, ao retirar extrato atualizado, constatou duas negativações lançadas pela concessionária, nos valores de R$ 1.161,19 e R$ 1.774,48.
Diante de tal fortuito, ajuizou a presente demanda.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados pela concessionária de energia de elétrica, nos valores de R$1.161,19 (mil cento e sessenta e um reais e dezenove centavos) e R$1.774,48 (mil setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) referente à recuperação de consumo das faturas com vencimento em 02/09/2016 e 25/11/2016 respectivamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Inconformada a apelante defende a legalidade dos atos praticados na apuração do débito objeto da lide, visto que a inspeção foi realizada na presença do consumidor, ora apelado, que se apresentou como proprietário da unidade consumidora, acompanhando todo o procedimento realizado, contudo recusando-se a assinar o Termo de Ocorrência e Inspeção, sendo inclusive encaminhado uma carta para o recorrido informando da oportunidade legal de exercer o direito de propor recurso administrativo através de documento escrito, restando comprovado o respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual a apuração da diferença de consumo registrada na recuperação de consumo é devida, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial. De modo alternativo requer a redução do valor da condenação a título de danos morais.

Pois bem
. Segundo a Resolução da ANEEL de no 414/2010, que
“Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”,
ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme artigo 129,
litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”.

No caso dos autos, observa-se que a apelante anexou aos autos 02 (dois) Termos de Ocorrência de Inspeção (TOI) no 538394 e 577406 (Ids. 88859671 e 88859671), datados de 04/05/2016 e 09/08/2016 respectivamente, sendo que no primeiro consta a seguinte observação: “consumidor presente se recusou a assinar” e no segundo “cliente ausente”.

Ocorre que, diversamente do que alega a concessionária de energia elétrica, de que a apuração da suposta irregularidade respeitou os ditames legais, constata-se que os procedimentos foram elaborados sem observância ao artigo 129, §§ 2o, 3o, 5o, 6o, 7o e 8o, da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Isso porque, apesar de sustentar que o consumidor recusou a receber o
Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI)
, deveria então ter enviado ao consumidor uma cópia, em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, o que não ocorreu no caso em tela, em total desrespeito ao parágrafo 3o do artigo 129 da mencionada Resolução.

Somado a isso, constata-se que a apelante
não comprovou a regularidade dos atos de fiscalização consoante dispõe a norma supracitada, notadamente no pertinente a
notificação
prévia da parte autora para acompanhar no momento da avaliação técnica do equipamento de medição conforme dispõe, § 7o
,
in verbis
:

“
§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação,
com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
”

Impende salientar, que os registros fotográficos (Ids
88859674 e 88859675
), por si só, não bastam para a referida comprovação, sobretudo porque contêm siglas de significado desconhecido, além de não trazerem o número do Termo de Ocorrência e Inspeção, que também tinha de ser preenchido corretamente para garantir que o apelado acompanhou a vistoria e as fotos.

Nesse contexto,
competia a concessionária de serviços de energia elétrica, ora apelante, ter comprovado que a suposta
irregularidade
no medidor de consumo teria sido praticada pelo autor, ora apelado, o que, conforme a análise de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar, razão pela qual a sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos cobrados indevidamente deve ser mantida.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL
– ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA
– QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas. A cobrança indevida, acrescida de interrupção no fornecimento da energia elétrica, configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência da correção monetária deve se dar a contar do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC”
(TJ-MT 00080742920158110004 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA -
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N. 414 DE 2010 DA ANEEL - RECUSA DE RECEBIMENTO DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA - NECESSIDADE DE ENVIO DE CÓPIA DO TOI EM ATÉ 15 DIAS POR QUALQUER MEIO QUE PERMITA A COMPROVAÇÃO DO SEU RECEBIMENTO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NÃO OBSERVADOS
- COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017). 2. Na hipótese de recusa de recebimento do Termo de Ocorrência e Inspeção pelo consumidor, deverá a concessionária proceder o envio ao consumidor de cópia do referido Termo, em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. 3. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n. 414 de 2010 da ANEEL. 4. Não deve ser admitida a cobrança das diferenças de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a Avaliação Técnica de Medidor ter sido realizada em data diversa da agendada. 5. A negativação indevida do nome do consumidor em razão da falta de pagamento de fatura de recuperação de consumo irregularmente emitida gera dano moral in re ipsa. 6. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização”
(TJ-MT 10403711920198110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021)

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO – AVALIAÇÃO TÉCNICA – AGENDAMENTO NÃO COMUNICADO AO CONSUMIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA ILÍCITA
– SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. A avaliação técnica tem de obedecer aos termos do artigo 129, §§ 5o e 7o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, isto é, ao consumidor deve receber o comprovante de retirada do medidor e ter conhecimento a respeito da data, local e hora de sua realização. Não há responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo de energia não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano”
(TJ-MT 10079385920198110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2020)

Por sua vez, a concessionária/apelante também defende a inexistência de danos morais, sob o pretexto de que não restou demonstrado o ato ilícito passível de indenização.

Todavia, ao contrário dos argumentos expendidos pela recorrente, conforme documento acostado no Id
88859652
, restou comprovado que em decorrência do débito cobrado houve a inscrição do seu nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes – SERASA, o que enseja o dever de indenizar.

Demonstrada a responsabilidade civil da parte requerida, resta analisar o
quantum
indenizatório, visto que a apelante requer a sua redução em patamares mais razoáveis.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim sendo, considerando as peculiaridades do caso, bem como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, aliados a desídia da requerida, entendo como razoável o valor fixado na sentença de R$5.000,00 (cinco mil reais), mostrando-se adequado a suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, estando, pois, de acordo com o que tem sido pronunciado por esta Corte de Justiça em casos análogos, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA Elétrica – FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA –INSCRIÇÃO DA DÍVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
DANO MORAL INDENIZÁVEL – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É indevida a cobrança de valores na fatura de energia se a Concessionária deixa de produzir elementos probatórios (CPC, art. 373, II), indicando que o consumidor teve ciência da inspeção para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI– Termo de Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2o do art. 129 da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in reipsa” e, ainda que não fosse o caso, a cobrança indevida, ao lado da ameaça de interrupção de energia elétrica, são aspectos suficientes a configuração do dano moral indenizável. 3.O valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser pautado com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, e as características individuais das partes. 4. Conforme teor da Súmula n.o 54 do STJ, os “juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”; em contrapartida, a correção monetária “incide desde a data do arbitramento” (Súmula n.o 362STJ). 5. Recurso parcialmente provido”
(TJ-MT - AC: 10042677920188110003 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2020)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DA AUTORA – PRELIMINAR REJEITADA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI), DOCUMENTO QUE, SEM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - COBRANÇA INDEVIDA -
DANO MORAL – OCORRÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ – NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA - PROVIDO. I - Ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos Autos. II - Embora insista que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI é suficiente para demonstrar a suposta irregularidade detectada no equipamento medidor do autor, ora primeiro apelado, fato é que, pela simples leitura de seus termos, não se extraem evidências mínimas da tese da ré, ora apelante. III - Ora, no próprio TOI está expressamente consignado que, conforme o inciso III do § 1o do artigo 129 da Resolução da ANEEL de no 414/2010, o medidor, em caso de irregularidade, deve ser substituído e encaminhado para análise técnica em laboratório, o que, na hipótese, não ocorreu. IV - Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. V - Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora segunda apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17). VI - Por sua vez, assiste razão à autora, ora primeira apelante, para que a ré, ora apelada, seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista que, conforme o documento de id. 46916958, ficou comprovado que, em decorrência do débito cobrado, houve a inscrição do seu nome nos cadastros do SERASA. VII - No que se refere ao “quantum” arbitrado é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. VIII - Por fim, tendo em conta que a autora, ora primeira apelante, foi vencedora em todos os seus pedidos, os honorários sucumbenciais fixados pelo Juiz sentenciante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, devem ser suportados somente pela ré, ora apelada”
(TJ-MT - AC: 10060778920188110003 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021